Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013902-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.614.131/0001-08 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013902-04.2017.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CÁLCULO DE CONSUMO PELA MÉDIA - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez.

Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.

Assim, a empresa apelada não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma
.

Demonstrada a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por mais de uma vez, na UC da apelada, mesmo havendo determinação judicial suspendendo a exigibilidade das faturas, caracteriza-se o dano moral.

Não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O início dos juros de mora na condenação por danos morais, advindos de relação contratual, incide a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1013902-04.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

APELADO: PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS.

Processo na origem n.o 1013902-04.2017.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
:
AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Proc. n.o 1013902-04.2017.8.11.0041), proposta por
PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 88463996 - Pág. 1)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao refaturamento das faturas de energia na unidade consumidora 6/2183827-1, dos meses de fevereiro, março, abril e outubro de 2017, conforme efetivos consumo (64,22kw), com a consequente restituição dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação (art. 405, CC). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor a restituir mais danos morais).

APELAÇÃO
: (ID 88464003 - Pág. 28)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que a cobrança não se refere a faturas de recuperação, mas sim de cálculo de consumo pela média, porque não foi possível realizar a leitura no medidor nesses meses. Argumenta que a autora não solicitou o desligamento da UC quando o imóvel ficou vazio. Defende que autora foi informada da possibilidade de cálculo pela média e que a fatura de energia é clara e detalhada. Sustenta que não houve aumento injustificado no valor da conta de energia elétrica e que as bandeiras sinalizam o custo mensal de geração da energia elétrica que será cobrada do consumidor. Argui que não há ato ilícito capaz de gerar o dano moral. Aduz que os juros devem incidir a partir da citação e não do evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o valor arbitrado a título de indenização.

CONTRAMINUTA
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013902-04.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (Proc. n.o 1013902-04.2017.8.11.0041), proposta por
PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 88463996 - Pág. 1)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao refaturamento das faturas de energia na unidade consumidora 6/2183827-1, dos meses de fevereiro, março, abril e outubro de 2017, conforme efetivos consumo (64,22kw), com a consequente restituição dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação (art. 405, CC). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor a restituir mais danos morais).

A UC 2619989 encontra-se instalada em imóvel de propriedade da apelada, alugado para a empresa Gerdau Aços Longos S/A, até janeiro/2017. Desde 31/01/2017 o imóvel encontra-se desocupado e a energia elétrica é utilizada apenas para alimentar os sistemas de segurança de cercas elétricas e câmeras de vigilância, a fim de garantir a integridade do imóvel e demais bens móveis que o guarnecem.

No entanto, a empresa concessionária continuou a emitir as faturas com base na média dos meses anteriores, com cobranças no valor de R$2.639,56 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), que a apelada reputa como excessivas.

Ressaltou que a locatária Gerdau mantinha o consumo médio de energia em 3.211 Kw, conforme a fatura de JANEIRO/2017. Após a desocupação do imóvel a concessionária vem cobrando o mesmo valor, apesar de o imóvel estar desocupado desde JANEIRO, como ocorreu com as faturas referentes a FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL e OUTUBRO/2017.

A empresa autora promoveu
a presente ação contra a concessionária, com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos a maior e também obter a reparação civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente de modo a
condenar a concessionária ao refaturamento das faturas de energia na unidade consumidora 6/2183827-1, dos meses de fevereiro, março, abril e outubro de 2017, conforme efetivo consumo (64,22kw), com a consequente restituição dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a suposta legalidade da cobrança de consumo pela média, resultante da falta de leitura da UC, por suposto impedimento não declinado pela apelante.

A apelante alega que houve impossibilidade de aferir o equipamento referente à UC da apelada e que apurou o valor pela média mensal.

No entanto, nota-se que não restou comprovada a tentativa de leitura, tampouco a impossibilidade de acesso ao equipamento para leitura e menos ainda que o consumidor tenha sido notificado da situação ou mesmo da forma diferente de cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020)

Ainda,

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COPEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
COBRANÇA EXORBITANTE ACIMA DA MÉDIA MENSAL
. TESE RECURSAL DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO
.
RECLAMADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE
. FATURAS SEM LEITURA QUE DEVERÃO SER CALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESESANTES DA CONSTATADA IRREGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 6.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COM QUANTUM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E CONFORME OS PARÂMETEROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido." (TJPR - 3a Turma Recursal - 0024437-06.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 03.10.2019)

Desse modo, observa-se que, ainda que fosse verdadeira a tese da apelante, de que por vários meses foram cobradas as faturas pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho medidor, esta deveria ter enviado à autora uma notificação a respeito da situação, o que não demonstrou.

Ainda que tivesse apresentado como prova as telas de seus próprios sistemas informatizados, já restou decidido que se trata de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da tentativa ou impossibilidade para leitura da Unidade Consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA– VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal”. (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, determinou o
refaturamento das faturas de energia na unidade consumidora 6/2183827-1, dos meses de fevereiro, março, abril e outubro de 2017, conforme efetivo consumo (64,22kw), com a consequente restituição dos valores pagos a maior
.

A apelante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Observa-se que a apelada teve o fornecimento de energia elétrica interrompida por duas vezes, o que implicou no desligamento dos sistemas de segurança do imóvel que depende da energia, e resultou na invasão e depredação do imóvel.

Portanto, em que pese ser a apelante pessoa jurídica,
inegáveis os transtornos causados à empresa que se viu privada de segurança regularmente contratada em razão da falta de energia elétrica, cuja interrupção teve origem em faturas que exigiam valores não devidos
.

Portanto, se verificou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica, por mais de uma vez, mesmo quando havia sido suspenso o pagamento das faturas com consumo excessivo, por força de ordem judicial. De modo que o dano restou demonstrado e comprovado.

Com relação à alegação de que a condenação ao pagamento de danos morais comporta redução, observa-se que tal pleito não merece acolhimento, porque o valor arbitrado deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e somente será reduzido quando fixado em excesso, o que não ocorreu no caso.

Portanto
não comporta reforma o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

A apelante alega que
os juros devem incidir a partir da citação e não do evento danoso, porque se trata de relação de natureza contratual.

Portanto,
comporta reforma a sentença de modo que
o início dos juros de mora na condenação por danos morais, advindos de relação contratual, incide a partir da citação
.

Ante o exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que os juros de mora incidam sobre o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021